Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PACIENTE DENUNCIADA COMO INCURSA NAS PENAS DO ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO – SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCONSISTÊNCIA – RAZÕES APONTADAS QUE TANGENCIAM O PRÓPRIO MÉRITO. HABEAS CORPUS – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A amplitude que se confere ao habeas corpus não vai ao ponto de permitir que seja aviado para debater questões probatórias complexas, próprias de ser dirimidas em final sentença. Isto é: o âmbito estreito deste remédio constitucional não permite que haja, em seu bojo, análise fática profunda e exauriente acerca dos elementos que dão sustentação à peça de denúncia oferecida.
2. Não soa razoável estancar o curso da ação penal, quando se percebe, à luz de abalizado entendimento jurisprudencial, que as razões consignadas pelo impetrante tangenciam o próprio mérito da ação, sendo defeso, pois, em sede de HC, exercer juízo de valor acerca da suposta ausência de tipicidade da conduta da paciente, relativamente aos fatos que conferem abrigo à ação penal.
3. Ordem denegada.